Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715086-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPEDITO EMERICK DE OLIVEIRA EMBARGADOS: ZILDA ROSA DE JESUS, REGINA DE FATIMA ROSA BATISTA SOUZA, JESUÍNO SOUZA LIMA NETO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Expedito Emerick de Oliveira (ID no 73757291) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 73472043). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO